Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos não anuentes GILDA ALMEIDA DOS SANTOS, GILSON GONÇALVES DUARTE, GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA e GRACIANA GARCIA LOBO e em relação aos honorários de execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor devido aos não anuentes. Requereu, também, a homologação da renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, em relação aos substituídos GILSON GONÇALVES DUARTE e GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA (ID 64004838). Devidamente intimado, Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 64503619). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 63200055, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por GILSON GONÇALVES DUARTE (CPF 831.514.867-20) e GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA (CPF 399.469.321-72). Os EE n. 2008.00.2.014767-6 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23255320). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 63200055, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em favor de GILDA ALMEIDA DOS SANTOS (CPF 552.489.691-15), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); - RPV em favor de GRACIANA GARCIA LOBO (CPF 470.722.021-53), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de GILSON GONÇALVES DUARTE (CPF 831.514.867-20) e GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA (CPF 399.469.321-72), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR